Tribunal: CARF
Processo: 11543.001631/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001631/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.098 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
ANTONIO ALVES REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar a declaração emitida pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/47):
Contra o contribuinte em epígrafe, foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2006, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001631/2008-91
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001631/2008-91

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
5.651,39
Multa de Ofício (passível de redução)
4.238,54
Juros de Mora (cálculo até 31/03/2008)
1.301,51
Imposto de Renda Pessoa Física
845,01
Multa de Mora (não passível de redução)
169,02
Juros de Mora (cálculo até 31/03/2008)
194,63
Valor do Crédito Tributário apurado
12.400,23
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o
valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com
o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular, constatou-se omissão
de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 28.917,93,
recebidos da fonte pagadora relacionada abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 2.028,14.
Fonte
pagadora
Rend.
DIRF
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
DIRF
IRRF
Declarado
IRRF
Omissão
INSS
28.917,93
0,00
28.917,93
2.028,14
0,00
2.028,14
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Em
decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
3.114,11 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
IRRF informado pela fonte pagadora em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular, conforme a seguir:
Fonte pagadora
IRRF DIRF
IRRF Declarado
IRRF Omissão
Cacilda de Castro Fernandes
0,00
3.114,11
3.114,11
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 07/04/2008, conforme documentos de fls.
21 e 37 e, em 07/05/2008, apresentou impugnação, em petição de fls. 03 a 05,
acompanhada dos documentos de fls. 06 a 12, por meio da qual alegou:
- que, na qualidade de funcionário de Dra. Cacilda de Castro Fernandes, recebeu
proventos no valor de R$ 40.000,00, com IRRF no valor de R$ 3.114,11,
conforme prova em anexo;
- que, além da importância recebida e declarada, R$ 40.000,00, “não consegue
ater-se à receita em comento”;
- que solicita esclarecimentos sobre quem informou lhe ter pago o valor da
omissão e a que título;
- que seja recebida a impugnação e sejam revistos os cálculos.
Após o contribuinte ter impugnado o lançamento, o processo foi remetido a esta DRJ
para análise e julgamento, porém, de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 1o
da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, foi devolvido à DRF de
origem para as providências cabíveis.
Após a análise realizada pela DRF em Vitória (ES), foram lavrados o Termo
Circunstanciado, de 15/06/2011, fls. 32/33 e o Despacho Decisório que o deferiu, fls.
35. A DRF Vitória decidiu pela manutenção total da exigência.
Em 30/04/2012, foi elaborada a Comunicação de fls. 36, para dar ciência à contribuinte
do conteúdo do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório. A ciência desse
documento ocorreu em 07/05/2012, conforme AR de fls. 39.
Como o interessado não se manifestou sobre a manutenção total da exigência, os autos
foram novamente encaminhados a esta DRJ, em 11/09/2012, para exame da
impugnação de fls. 03 a 05.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001631/2008-91

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não comprovado nos autos que o contribuinte não recebeu o rendimento tributável
informado em DIRF pela fonte pagadora, mantém-se a infração.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CANCELAMENTO.
Cancela-se a glosa de IRRF quando o contribuinte comprovar nos autos que sofreu a
devida retenção do imposto pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão, em 26/06/2013 (fls. 52), o contribuinte, em 16/07/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 54/55), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
requerendo ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou alternativamente, se processe
o recálculo da retenção fonte para dedução, por dever da equidade fiscal, ao teor das assertivas
por ele lançadas.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 56.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 59), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 28.917,93 com IRRF de R$ 2.028,14, constatada em sede de revisão DAA/2006
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001631/2008-91

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados, aliado aos
fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 42/47) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 26/30), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de rendimentos, quando
exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem trazer, como lhe
competia, suporte documental hábil e consistente a justificar a alegada inexistência da omissão
de rendimentos, sendo certo que a DIRF apresentada pelo INSS (fls. 31), atesta o pagamento dos
valores tidos por omitidos e a retenção do IRRF apontado, sendo certo que o contribuinte a
partir do ano-calendário de 2006, passou a declarar os rendimentos recebidos do INSS,
conforme aliás apurado pela DRJ/BSB – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 45/46), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O contribuinte alega que, além da importância recebida e declarada, no valor de R$
40.000,00, “não consegue ater-se à receita em comento”.
Porém, consta dos Sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB, Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF, ano-calendário 2005, emitida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, informando rendimentos do trabalho
assalariado para o contribuinte no valor de R$ 28.917,93.
Além disso, verificou-se que o INSS continuou informando o pagamento de
rendimentos para o contribuinte nos exercícios seguintes, em montantes bem próximos
ao valor do exercício 2006, e que o contribuinte passou a declarar tais rendimentos a
partir do exercício 2007.
Assim, com base na DIRF apresentada pelo INSS, entende-se que deve ser mantida a
omissão de rendimentos.
Não obstante, em relação à DIRF elaborada pela fonte pagadora, e corroborando o
acerto da decisão recorrida, vale salientar que a mesma tem por escopo informar ao Fisco o valor
do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados
aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas,
incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a
aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos recebidos, não há como desconstituir a presunção de
veracidade da DIRF apresentada, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade
acerca dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário de 2005. Ademais, nesta mesma
linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001631/2008-91

Assim, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelo INSS (fls. 31), e à
mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano de 2005 dos rendimentos
recebidos, no valor de R$ 28.917,93 com IRRF de R$ 2.028,14 – correto a decisão recorrida,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original